Tribunal: TJPA
Processo: 0807502-24.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807502-24.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FLAVIO EVANGELISTA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM COMARCA DIVERSA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. PERMANÊNCIA DO PRESO EM LOCAL PRÓXIMO AO MEIO FAMILIAR. DIREITO NÃO ABSOLUTO.
Não há que se falar em reforma da decisão indeferitória da transferência do agravante para estabelecimento prisional em outra comarca, na qual ele supostamente possui família, de vez que o direito constante do art. 103 da LEP não é absoluto, devendo, o juiz da Execução analisar a conveniência e a necessidade da transferência do apenado, o que foi devidamente observado no caso em comento, visto que a antedita decisão foi fundamentada na inexistência de vaga para recebimento do apenado na comarca do Distrito Federal/DF.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal, processo eletrônico, interposto em favor de
FLÁVIO EVANGELISTA DE OLIVEIRA
, contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que indeferiu pedido de transferência para a comarca do Distrito Federal/DF (07.02.2022, ID: 9592082).

Nas razões recursais (ID: 9592075), a defesa pugna pelo deferimento da deprecação do agravante para o Distrito Federal/DF alegando que já cumpriu parte da pena aplicada pela Justiça do Pará, não sendo útil ou necessária a permanência no sistema prisional do Estado, além de que a transferência possibilitará usufruir do convívio familiar.

Em contrarrazões, o Ministério Público em atuação no 1º grau, requer o conhecimento e improvimento do recurso (ID: 9592079).

Atribuído ao feito o rito do recurso em sentido estrito e, no exercício do Juízo de retratação, nos termos do art. 589 do CPP, fora mantida a decisão agravada (ID: 9592095)

Encaminhados os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, coube a minha relatoria do feito, pelo que determinei seu encaminhamento à Procuradoria de Justiça para exame e manifestação.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o Relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o agravante contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA que indeferiu a transferência do apenado para estabelecimento prisional na comarca de Imperatriz/MA (07.02.2022, ID: 9592082).

De início, transcrevo trecho da Decisão, na parte impugnada. Veja-se:

[...] Os autos vieram conclusos com Ofício da SEAP concernente à transferência do apenado para estabelecimento prisional na Comarca do Distrito Federal/DF (regime FECHADO). O Juízo da VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL informou que o sistema prisional do Distrito Federal não dispõe vagas para acolher o apenado, pois está superlotado, com quase o dobro da sua capacidade, sendo 3º (terceiro) mais deficitário de todo o país, consoante dados do CNJ, e indeferiu o pedido de declaração de vaga formulado por esta VEP/RMB. Posto isso, INDEFIRO a transferência para a comarca do Distrito Federal/DF. Ressalte-se que o direito de visita se mantém resguardado, nos moldes do art. 41, X da LEP, podendo assim os familiares, dentro das disposições de cada unidade penitenciária, disporem deste direito.. [...]

Nesse contexto, ressalto que a transferência do apenado para cumprimento da pena em outro estabelecimento prisional não consiste em direito subjetivo do preso. Refere-se, pois, em uma decisão cuja competência pertence ao Juízo da Execução Penal, que norteará o deferimento ou indeferimento da remoção para outro presídio após analisar o caso concreto.

Com efeito, compulsando detidamente a decisão interlocutória do primeiro grau, não se vislumbra a ocorrência de qualquer irregularidade, tendo o Magistrado a quo apresentado fundamentação concreta e satisfatória ao indeferir o pleito aduzido, arrimando-se, inclusive, em jurisprudência deste do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Vê-se que o Juiz a quo fundamentou a antedita decisão no fato de haver recebido ofício da SEAP, com informação da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, acerca da inexistência de vaga para recebimento do apenado naquela comarca, no regime fechado, em razão da superlotação carcerária nas unidades prisionais.

Desta feita, não obstante o art. 103 da LEP dispor que “Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar”, é cediço que tal direito não é absoluto, devendo, o juiz a quo, analisar a conveniência, assim como a necessidade da transferência do apenado, o que foi devidamente observado no caso em comento, conforme acima referido.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO. COMARCA PRÓXIMA À FAMÍLIA. DIREITO RELATIVO CONDICIONADO À EXISTÊNCIA DE VAGA. INTERESSE PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Como é cediço, a transferência para cumprimento de pena em outro estabelecimento prisional tem por pressuposto a existência de vaga no local de destino, sob pena de o interesse particular predominar sobre o interesse público. 2. Ainda, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que "o direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada" (AgRg no CC n. 137.281/MT, relator Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/9/2015, DJe 2/10/2015). 3. Na hipótese, a transferência requerida mostra-se inviável, haja vista a precariedade e a superlotação do estabelecimento prisional em que se pretendeu a alocação do agravante. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 620.826/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021).

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA CUMPRIR A REPRIMENDA NA CASA PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA. IRRESIGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA. ART. 103 DA LEI Nº 7.810/1984 – DEP. DIREITO NÃO ABSOLUTO. INFORMAÇÃO DE SUPERLOTAÇÃO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL REQUERIDO E INCOMPATIBILIDADE DE PERFIL. ALTA PERICULOSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. EM QUE PESE A ORIENTAÇÃO CONSTANTE DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, NO SENTIDO DE QUE A EXECUÇÃO DEVE PROPORCIONAR A REINTEGRAÇÃO DO SENTENCIADO, SENDO POSSÍVEL O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PRÓXIMA À FAMÍLIA, ESTA NÃO É ABSOLUTA, ESTANDO SUJEITA À CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MORMENTE QUANDO O PERFIL DE ALTA PERICULOSIDADE DO ORA AGRAVANTE NÃO É COMPATÍVEL COM O NÍVEL DE SEGURANÇA DISPONÍVEL NA CASA PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA.

2. NÃO OBSTANTE, SEGUNDO INFORMADO PELA SEAP, NÃO HÁ VAGAS DISPONÍVEIS NO MENCIONADO ESTABELECIMENTO PRISIONAL, SENDO INVIÁVEL PROCEDER À TRANSFERÊNCIA DO ORA AGRAVANTE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL.UNANIMIDADE. (TJPA - 4620044, 4620044, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-02-08, Publicado em 2021-03-03).

Ademais, a proximidade do preso do local onde reside a família do apenado não é norma absoluta para fins de estabelecer o local de cumprimento de pena do preso. Aqui, a transferência do interno para outro estabelecimento carcerário opera-se de acordo com a conveniência para a administração, uma vez que a política penitenciária deverá atender, primeiramente, aos interesses e necessidades da própria administração, buscando compatibilizá-los, quando possível, com os interesses do apenado.

Outrossim, como cediço, a transferência do apenado para outro estabelecimento prisional deve ocorrer sob a perspectiva do interesse, da necessidade e da conveniência da administração pública, não se constituindo, decerto, em direito subjetivo do preso, devendo-se sopesar sempre o interesse do reeducando, conforme disposição do art. 1º, da Lei de Execução Penal, com o da administração pública, materializada na disponibilidade de vagas e no resguardo da segurança pública.

Diante disso, acertada a decisão interlocutória ora impugnada, razão pela qual, mantenho a decisão.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
FLÁVIO EVANGELISTA DE OLIVEIRA
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 05/07/2022